Tribunal: STF
Processo: HC 211145
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 155.981/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/09/2021, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munições de uso permitido). O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, interpôs o recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Argumenta não haver indícios suficientes de autoria ou de envolvimento com grupo criminoso. Ressalta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “3. Da prisão preventiva 



    O delito imputado ao réu possui pena in abstrato superior a 4 anos e, por isso, resta preenchido o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Extrai-se o fumus commissi delicti do boletim de ocorrência fls. 3-8 do doc. 18 - Ev. 1, do auto de apreensão de fls. 9-11 do doc. 18 - Ev. 1, do auto de constatação de fl. 13 do doc. 18 - Ev. 1 e das declarações das testemunhas, que indicam que o investigado estaria realizando o tráfico de drogas, tendo sido flagrado armazenando drogas em sua residência (total de 100,8g de maconha e 178g de cocaína) para comercialização, incorrendo, em tese, no delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Por outro lado, evidente a presença do periculum libertatis. 



    As testemunhas Michael Alvin Schwarz e Jonas Rodrigues da Silva (doc. 2-3 do Ev. 1), com compromisso legal, foram claras ao afirmar que o conduzido foi identificado a partir do resultado de uma investigação maior em curso, inclusive com expedição e cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, para apuração de crime de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, na qual foi preso Igor Oliveira Pytlak, primo do conduzido. 



    Disseram as testemunhas que, no celular apreendido durante a prisão de Igor, após a quebra de dados, verificaram vídeos, imagens e mensagens em que claramente foi possível perceber o envolvimento do conduzido com o tráfico de drogas promovido pela organização criminosa que estavam investigando, o qual atuaria armazenando as drogas para o grupo. Pelos vídeos, tiveram a certeza de que Jonatas estava armazenando drogas de forma habitual, pois estava na companhia de Igor com quantidade grande de drogas. 



    Além disso, teriam as testemunhas recebido informações no sentido de que após a prisão dos investigados, especialmente de Igor, Jonatas estaria se desfazendo das substâncias ilícitas. 



    Na residência de Jonatas, além de drogas, foram encontrados objetos característicos do tráfico de drogas, como 2 balanças de precisão, plástico insulfilm e faca com resquícios de drogas, bem como 5 munições calibre 22. 



    De se notar, conforme declarado pelas testemunhas e registrado no vídeo do doc. 5 - Ev. 1, que boa parte das drogas encontradas estava escondidas abaixo da terra na parte externa, nos fundos da residência. 



    Por outro lado, deve-se destacar que a apreensão de variedade (maconha, cocaína e crack) e considerável quantidade de drogas em poder do conduzido, em sua boa parte já fracionadas para venda, nessa fase processual sumária, ratifica e dá credibilidade às alegações das testemunhas ouvidas. 



    Assim, a forma pela qual o delito foi, em tese, perpetrado, com reiteração (ainda que não se possa definir exatamente os dias) e num contexto de grupo criminoso organizado, evidencia a gravidade, em concreto, da conduta criminosa vivenciada. 



    Não fosse o suficiente, lembro que foi apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecente, fato que, somado a todo o exposto, revela, de vez, o malefício concreto da conduta perpetrada, a autorizar a tomada de providência segregatória concreta para acautelar o meio social.. (...)” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime, no que apreendidos relevante quantidade de maconha e cocaína, materiais comumente utilizados na preparação e embalagem dos entorpecentes, como balanças de precisão e papel-filme, além de munições. O Juízo destacou, ainda, indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico, sendo o paciente responsável por armazenar a droga.



    8. A fundamentação evidencia o risco à ordem pública e encontra respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, I, “i”). 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento e à apreensão de instrumentos supostamente voltados ao tráfico, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito ou em grupo criminoso e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.849-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido em organização criminosa ou no tráfico de grande quantidade de drogas. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 203.820-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 140.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 09/05/2017; grifos nossos).



    9. A questão suscitada, neste habeas corpus, no tocante à ausência de indícios de autoria não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, frisou-se a impossibilidade de exame, uma vez que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. De fato, havendo o Juízo de origem assentado a existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, a partir das diligências realizadas em sede policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. Nesse sentido, orientam-se ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator